Tribunal: TJES
Processo: 5000019-46.2018.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Multa Cominatória / Astreintes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Causas Supervenientes à Sentença; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-46.2018.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial
em face de supostos atos coatores praticados pelo
J
uiz de direito da vara única de Presidente Kennedy/ES
, que determinaram a penhora e o levantamento de valores contra empresa em recuperação judicial, sendo tais decisões (ID 58277 – pág. 13 e 22) ilegais e teratológicas.

Em sede de decisão (ID 61379), este Magistrado reconheceu a probabilidade do direito do impetrante e o perigo de dano devido à quantia bloqueada, oportunidade em que foi concedida medida liminar para a imediata suspensão das decisões determinando a penhora online e eventual expedição de alvará para o respectivo levantamento dos valores bloqueados.

Pois bem.

No caso, o impetrante afirma serem as decisões de ID 58277 – pág. 13 e 22 serem ilegais e teratológicas por terem determinado a penhora e levantamento de valores de empresa em recuperação judicial.

Como é cediço, a jurisprudência nacional entende que o Mandado de Segurança pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III – O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

No que diz respeito ao presente caso, importante destacar o artigo 84, caput, e inciso V, da Lei 11.101/2005, vejamos:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

De certo, infere-se dos autos que os créditos discutidos na ação originária são tidos como extraconcursais, com base no art. 84, caput e inciso V, da Lei 11.101/2005, não devendo serem submetidos ao plano de recuperação judicial.

Nesses termos, conforme descrito pelo juízo universal (ID 58274) os créditos extraconcursais devem ser adimplidos em momento diverso do plano de recuperação, mas seguindo o ali disposto, ou seja:

“No que se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de constrição devem ser autorizados pelo Juízo recuperacional [...]” (ID 1582988, pág. 2)

Além disso, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a análise de atos de constrições patrimoniais da recuperanda deve ser feito pelo juízo universal, como forma de garantir e manter a recuperação da empresa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005, deverá se dar perante o juízo federal competente, ao qual caberão todos os atos processuais, exceto a apreensão e alienação de bens. 3. Na hipótese em que os atos de constrição judicial tenham ocorrido anteriormente ou após ao Decreto de quebra ou ao deferimento do pedido de recuperação, eles devem ser liquidados e, após a auferição dos valores, estes deverão ser revertidos à massa falida ou encaminhados ao juízo da recuperação. 4. Não cabe, em sede de conflito de competência, deliberar acerca da natureza jurídica dos créditos perseguidos, se passíveis de restituição, concursais ou extraconcursais, uma vez que, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior, ao final, os atos constritivos ao patrimônio da falida passarão pelo crivo do Juízo Universal da Falência. 5. Agravo não provido. (STJ; AgInt-CC 164.349; Proc. 2019/0068379-1; GO; Segunda Seção; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2019; DJE 30/09/2019)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EM RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS 1. A controvérsia gira em torno de definir o juízo competente para promover os atos expropriatórios decorrentes de garantia hipotecária prestada por empresário individual em recuperação judicial em contrato de adiantamento de câmbio. 2. O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade. 3. O adiantamento de contrato de câmbio não se submete à recuperação judicial, situação que a princípio se estende ao garante, pois a natureza do crédito garantido é a mesma. 4. A jurisprudência desta Corte se inclina no sentido de que o Juízo da recuperação judicial deve acompanhar os atos expropriatórios, de modo a preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano, mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial. (STJ; CC 155.390; Proc. 2017/0291590-5; RS; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 28/11/2018; DJE 05/12/2018; Pág. 810)

No mesmo sentido segue a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA RECUPERANDA MESMO QUE DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da agravante limita-se ao fato de que seu recurso foi julgado monocraticamente, sem tecer uma única consideração acerca do conteúdo propriamente dito da decisão agravada, isto é, quanto ao fato de que o seu agravo de instrumento contraria jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão. 2. É sabido que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (EDCL no RESP 1269844/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. Hipótese em que a decisão agravada está de acordo com a jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, que diz que compete ao juízo da recuperação judicial processar os atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, tanto que a parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão perante o E. Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AI 0035063-88.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/06/2019; DJES 26/06/2019)

Por tais razões reputo ilegal a penhora online realizada nos autos (ID 58277, pág. 17), uma vez que realizada em desconformidade com o entendimento jurisprudencial quanto a competência para tal.

Ante ao exposto e sem mais delongas, CONCEDO
A SEGURANÇA PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS
, para DECLARAR a nulidade da penhora do ID 58277, pág. 17, deferida na decisão registrada sob ID 58277 – pág. 13 e 22, desconstituindo a penhora do montante bloqueado.

Julgo extinto o presente
mandamus
com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à autoridade coatora. Após, arquive-se.

É COMO VOTO.

Fabio Pretti

Juiz de Direito- Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.